Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713334-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDUARDO MOREIRA BARROS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Distrito Federal pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, declarando corretos os cálculos da parte agravada, rejeitou a impugnação ao cumprimento individual da sentença proferida nos autos do processo no 39376/94, que o condenou ao pagamento de diferenças de expurgos inflacionários, decorrentes de perdas oriundas do Plano Collor. Em suas razões, o agravante sustenta que a SELIC deveria incidir de forma apartada dos consectários legais devidos sobre a condenação. Segundo alega, há cumulação indevida, uma vez que a referida taxa já é composta de correção monetária e de juros. Afirma que, portanto, tal encargo deve ser calculado apenas sobre o principal. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o recurso seja provido para determinar a incidência da TR no período de 30/06/09 a 08/12/21, como índice de correção monetária, bem como a SELIC, desde 09/12/21, “com aplicação de correção monetária e juros, seja somado àquele calculado a partir de 09/12/21, evitando a incidência de correção monetária sobre correção monetária e de juros sobre juros”. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Inicialmente, não conheço do recurso quanto à pretendida incidência da TR como critério de correção monetária, uma vez que tal pretensão não foi veiculada na impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 146889119, em que o recorrente sustenta a incidência do IPCA-E como índice de atualização monetária do período correspondente. A pretensão recursal, portanto, encontra óbice na preclusão. Passa-se ao exame dos demais argumentos expendidos pelo agravante. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que podem advir ao agravante, uma vez que, prosseguindo o cumprimento de sentença, o recorrente será compelido ao pagamento de requisição de pequeno valor, já determinada no decisum agravado. No entanto, quanto ao outro requisito legal, os argumentos expendidos pela parte agravante não ostentam relevância. Com efeito, e, em princípio, a pretendida aplicação da SELIC em montante apartado daquele que se apurou até a vigência da EC no 113/21 parece não corresponder à exegese legal, pois, em juízo prelibatório, o que se revela obstada é a incidência de tal índice de forma cumulada com outros, no mesmo período de apuração. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator